Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ESTABELECIDA VALIDAMENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA INDEVIDAMENTE.
1. É possível, excepcionalmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.
2. A condenação em honorários sucumbenciais exige a formação válida da relação processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se verifica a ocorrência de sucumbência no caso concreto, visto que o réu sequer teria sido citado caso não tivesse, por sua livre vontade, contestado indevidamente o pedido de tutela antecipada antecedente, tanto que referida contestação foi desconsiderada pelo Juízo de origem.
4. Se não há citação, o comparecimento espontâneo não justifica condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios, porque a antecipação da parte ré à determinação judicial ocorre por sua conta e risco.
5. Apelação cível conhecida e provida.